Tribunal: STF
Processo: HC 211647
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wilson Wanderlei Vieira, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 720.409/PR. 



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado como incurso nas penas do artigo 302, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos motivos que se seguem:



    “1º) ilegalidade, por ausência de fundamentação, da decisão de recebimento da denúncia;



    2º) adição, à condenação, da causa de aumento de pena. O atropelamento, conforme laudo técnico, ocorreu na ‘área destinada a passeio de pedestres’, todavia, à pena do Paciente, foi adicionada a causa de aumento de pena do 302, §1º, inciso II do CTB, pois considerou o a quo que a expressão acima comportaria a extensão ‘na calçada’, realizando assim interpretação in malam partem e ferindo o princípio da legalidade dos artigos 1º do CP e 5º, inciso XXXIX da CF de 1988”.



    Aduz que, a par das patentes ilegalidades, o paciente ficará impossibilitado de concorrer à eleição para o cargo de Presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, cujo prazo para recebimento de requerimento de registro das chapas concorrentes será encerrado em 8.2.2022.



    Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja determinado o sobrestamento dos efeitos da sentença penal condenatória,



    “comunicando-se, com a urgência que o caso demanda, ao Colendo TSE para deixar de comunicar a suspensão dos direitos políticos do Paciente, fornecendo, assim, certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; ou, caso assim não entenda,



    minimamente a liminar quanto à suspensão dos efeitos do artigo 15, III da CF de 1988, para que sejam reestabelecidos ao menos os direitos políticos do Paciente, permitindo-lhe realizar os atos da vida civil destacados nessa ação, até o julgamento de mérito do habeas corpus, e, também, de forma idêntica ao pedido precedente, comunicar a suspensão dos direitos políticos do Paciente, fornecendo, assim, certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;”.



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que se



    “invalide todo o processo até a decisão de aceite da denúncia face ao claro vício de fundamentação que se colocou em prejuízo da defesa, determinando o retorno dos autos ao a quo para nova apreciação pelo D. Juízo da 1ª Vara de Delitos de Trânsito da Comarca da Região Central de Curitiba – Paraná. 



    2.b – deferindo ou não o pedido precedente, que ainda assim conceda a segurança para glosar da condenação a causa de aumento de pena do art. 302, §1°, inciso II do CTB. 



    2.c – por último, caso não entenda na extensão dos pedidos acima Exmo. Ministro Relator, que no mérito conceda a segurança para sobrestar os efeitos da sentença penal condenatória até o trânsito em julgado da revisão criminal que tramita perante o egrégio TJPR;”



    Examinados os autos, decido. 



    A impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 720.409/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que as questões suscitadas neste writ não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça na decisão ora impugnada.Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ademais, é firme o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que o habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal nem constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para a condenação (HC nº 125.035/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/17);



    Ainda que assim não fosse, acerca da pretensa participação do paciente nas eleições para o cargo de Presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, é preciso ressaltar que, ”[s]egundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos.” (HC nº 206.188-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/21).



    Logo, não havendo indicação de que o impetrante/paciente esteja na iminência de sofrer algum tipo de restrição à sua liberdade de locomoção, soa nítida a sua pretensão de utilizar o writ como sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível. Vide, por exemplo: 



    “A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção.” (HC nº 118.915/, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/13)



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente